Tribunal: TJDFT
Processo: 0735912-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735912-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA AGRAVADO: HEDERGADE DA SILVA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de reiteração de posse movida contra a agravante e outros por HEDERGADE DA SILVA NUNES, reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrente e determinou que o recorrido emende a petição inicial para adequação do pólo passivo, afastando a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no art. 90, § 2o, do CPC, pois o agravado comunicou ao Juízo de origem que teria firmado acordo com a agravante para extinção do processo com relação a esta. Alega a agravante, em síntese, que não realizou qualquer acordo com o agravado e que o reconhecimento judicial de sua ilegitimidade passiva se deu em razão da apresentação de contestação nos autos de origem, pela qual foi demonstrado que o recorrido nunca exerceu posse sobre a parte do imóvel detida pela recorrente. Impugna a decisão agravada por ter considerado a existência de acordo com base na mera afirmação lançada pelo recorrido, sem que o respectivo instrumento fosse acostado aos autos, defendendo a inexistência do ajuste e a reforma do julgado para que a parte adversa seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da recorrente, em valor equivalente à 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Requer, ainda, a condenação do agravado nas penas de litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos visando levar o Juízo da causa a erro, quanto a existência de acordo que nunca foi firmado entre as partes. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para: a) Seja o agravado condenado em honorários de advogado em 20 % sobre o valor da causa, vez que intentou ação face a pessoa ilegítima e, vez que o juízo de piso, ao decotar a agravante do polo passivo, quedou-se omisso em não condenar o litigante de má-fé, em honorários de advogado; b) Seja o agravado condenado em litigância de má-fé, por ter insurgido em juízo alegando composição de acordo entre as partes, da qual jamais existiu, no teto máximo permitido legalmente. Preparo regular no ID 30581663. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o feito suspensivo buscado pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar periculum in mora que justifique o provimento da medida. Com efeito, apesar da relevância dos argumentos sustentados no recurso, verifica-se que não há risco de perecimento do direito da agravante, já que o processo de origem não prossegue em seu desfavor, não havendo, portanto, qualquer prejuízo para que sua pretensão recursal seja apreciada oportunamente pelo Órgão Colegiado, já que visa apenas a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. Assim, não sendo a decisão recorrida passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à recorrente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator